Tribunal: TJDFT
Processo: 0750035-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750035-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES QUIRINO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, ANTONIO FERNANDES QUIRINO DE SOUSA, contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da EXECUÇÃO FISCAL no 0103412-47.2011.8.07.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, determinando a liberação do valor penhorado no ID 159030199 em favor do exequente (ID 247477755 – origem). Em suas razões recursais, o executado alega que houve equívoco na decisão agravada ao não reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário, uma vez que entre a constituição definitiva do crédito e a citação pessoal do executado transcorreu prazo superior a cinco anos. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a data correta da propositura da execução fiscal, que se deu em 17 de dezembro de 2008, e não em 2011, como constou na decisão, sendo que a citação do executado foi determinada em 22 de dezembro de 2008, configurando a prescrição quinquenal. Sustenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição ocorria por meio de citação pessoal, nos termos do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, em sua redação original. Defende que a decisão agravada afronta os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, ao permitir a continuidade de execução fiscal fundada em crédito tributário já prescrito. Assevera que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, como novas restrições patrimoniais, sendo evidente a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pleiteia a concessão de tutela de urgência, sob a forma de efeito suspensivo ativo, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento final do recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e determinando a extinção da execução fiscal, com a condenação da parte agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 78365523). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando-se do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o recurso seja provido para que se reconheça a prescrição suscitada pelo executado. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora